Tribunal: TJBA
Processo: 8010875-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010875-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEITE SOUSA

Advogado(s)
:
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário, relativos a contratos não reconhecidos pela autora, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência e a adequação da multa cominatória fixada, especialmente quanto à sua periodicidade e proporcionalidade, diante da natureza da obrigação de suspender descontos mensais em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir: Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, evidenciados pela probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação válida, cujo ônus probatório incumbe à instituição financeira, e pelo perigo de dano decorrente de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, em observância ao art. 300 do CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, a multa cominatória constitui medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, podendo o magistrado modificar seu valor ou periodicidade quando excessiva ou inadequada. Considerando que a obrigação consiste na suspensão de descontos de natureza mensal, revela-se desproporcional a fixação de multa com incidência diária, uma vez que o eventual descumprimento ocorre em momento único a cada competência mensal. A adequação da periodicidade para incidência mensal harmoniza a medida com a natureza da obrigação e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010875-67.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravada MARIA DE FATIMA LEITE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator